Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702229-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CEZAR BRAGA DA SILVA IMPETRANTE: RENAN ALEXANDRE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante desistiu do prosseguimento do presente habeas corpus, conforme petição de ID no 22684013, a fim de oportunizar ao 1o grau de jurisdição a apreciação da matéria, evitando a supressão de instância. Ante o exposto, e considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquivem-se. P.I. Brasília, 25 de janeiro de 2021 17:04:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador